Tribunal: TJMT
Processo: 1002053-54.2024.8.11.0020
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002053-54.2024.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BATISTA FRAGA - CPF: 415.849.531-87 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO FARIAS GUIMARAES - CPF: 045.971.471-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE. CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL DETERMINÁVEL COM BASE EM APÓLICE VIGENTE. AUSÊNCIA DE BENEFICIÁRIO INDICADO. APLICAÇÃO DO ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DA LEI No 14.905/2024. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NA DATA DE RENOVAÇÃO DA APÓLICE. RECURSO DO BANCO
ESTIPULANTE
DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que, nos autos d
e
Ação de Cobrança de Pagamento de Seguro de Vida em Grupo c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos
para condenar
os requeridos ao pagamento da indenização securitária por morte, a ser apurada em cumprimento de sentença, mediante comprovação do número de integrantes da categoria segurada no mês do óbito, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da negativa administrativa e juros de 1% ao mês desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o
banco
possui legitimidade passiva como estipulante do contrato de seguro; (
ii
) estabelecer se o capital segurado individual é desde logo determinável ou exige liquidação; (
iii
) determinar se a autora, na qualidade de companheira do segurado falecido, pode receber integralmente a indenização, na ausência de beneficiário indicado; e (
iv
)
fixar corretamente o índice de correção monetária, os juros e o termo inicial dos encargos legais, diante da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O estipulante do seguro de vida em grupo que intermedeia a contratação, realiza descontos e utiliza sua marca nos documentos contratuais responde solidariamente com a seguradora, nos termos do CDC.

4.
Constatado que a apólice vigente à época do óbito informava a existência de 3 vidas seguradas, o capital segurado individual é desde logo determinável, sendo desnecessária liquidação.

5.
Na ausência de beneficiário indicado, aplica-se o
art
. 792 do Código Civil, sendo a indenização dividida entre a companheira e os herdeiros necessários.

6.
Os consectários legais devem ser fixados com base na Lei no 14.905/2024, conforme a data de vencimento da obrigação: para valores anteriores à lei, aplicam-se INPC e juros de 1% ao mês; para valores posteriores, IPCA e juros com base na Taxa
Selic
, descontado o IPCA.

7.
O termo inicial da correção monetária, em contratos com renovações sucessivas, deve corresponder à data da renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro, conforme jurisprudência do STJ (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.701.862/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido. Recurso da BRASILSEG Companhia de Seguros parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O estipulante que participa ativamente da contratação do seguro de vida em grupo responde solidariamente com a seguradora por inadimplemento contratual.

O capital segurado individual é determinável com base no número de vidas seguradas informado na apólice vigente à época do sinistro.

Na ausência de beneficiário indicado, aplica-se o
art
. 792 do Código Civil, cabendo à companheira metade da indenização e aos herdeiros necessários a outra metade.

Os critérios de atualização monetária e juros devem observar a Lei no 14.905/2024, conforme a data de vencimento das obrigações.

O termo inicial da correção monetária deve ser a data da renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro, quando houver sucessivas renovações contratuais.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CC,
arts
. 389, 406, 792; CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.402.101/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.11.2015,
DJe
11.12.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.701.862/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.08.2023,
DJe
18.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RAC
1002053-81.2021.8.11.0045

BANCO DO BRASIL SA
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

X
DILCE TEREZINHA GIORDANI
e
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por BANCO DO BRASIL S.A. e por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Pagamento de Seguro de Vida em Grupo c/c Danos Morais no 1002053-81.2021.8.11.0045, ajuizada
contra os apelantes
por DILCE TEREZINHA GIORDANI
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os requeridos ao pagamento da indenização securitária por morte, determinando que o valor fosse apurado em fase de cumprimento de sentença, mediante comprovação do número de integrantes da categoria do segurado no mês do óbito, fixando correção monetária pelo IPCA-E a partir da negativa administrativa e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de ônus sucumbenciais
(Id. 340452409 e 340452421)
.

Inconformado, o BANCO DO BRASIL S.A. interpôs apelação sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que teria atuado como mero estipulante/intermediário do contrato de seguro, sem responsabilidade pelo pagamento da indenização.

Alega, ainda, que inexiste ato ilícito ou nexo causal que justifique sua condenação, sendo inaplicável a responsabilidade prevista no art. 14 do CDC, pois o serviço foi regularmente prestado.

Ao final, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a extinção do feito em relação ao banco ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor, com a condenação da parte autora ao ônus
da
sucumbência
(Id. 340452426)
.

A BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, por sua vez, recorreu arguindo, em síntese,
q
ue a sentença merece reforma porque, embora tenha determinado a comprovação do número de funcionários para apuração do capital segurado individual, o próprio certificado de seguro vigente à época do sinistro já indicava a existência de apenas três vidas seguradas, o que limita a indenização por morte ao valor máximo de R$ 53.109,61.

Alega, ainda, que a decisão recorrida foi
omissa ao desconsiderar a existência de outros herdeiros necessários do segurado, afirmando que, inexistindo indicação expressa de beneficiário na apólice, deve ser aplicada a regra do art. 792 do Código Civil, de modo que a autora não pode receber a integralidade da indenização, a qual deve ser limitada a 50% do capital segurado individual.

Sustenta também que o juízo de origem deixou de observar o entendimento vinculante do STJ e a alteração introduzida pela Lei no 14.905/2024, ao fixar correção monetária e juros de mora em desacordo com a Taxa Selic, que deve ser aplicada de forma exclusiva e desde a citação. Por fim, defende que, em contratos de seguro com renovações sucessivas, o termo inicial da correção monetária deve ser a data da última renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença nos termos expostos
(Id. 340452422)
.

Contrarrazões apresentadas pela autora
(Id. 340452430)
, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Contrarrazões apresentadas pel
o
BANCO DO BRASIL S.A.
(Id. 340452431)
, pugnando pelo desprovimento do recurso
interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Eminentes pares:

O Banco do Brasil S.A. suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuaria como mero estipulante do contrato de seguro, sendo a responsabilidade pelo pagamento da indenização exclusiva da seguradora.

Contudo, a
preliminar não merece acolhimento.

Sobre a legitimidade, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“
Conforme tradicional lição doutrinária, a legitimidade para agir (
legitimatio
ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda, ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda
.
”
.

O Código de Defesa do Consumidor
(CDC
), aplicável às relações securitárias, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o). Assim, a corretora, enquanto intermediária, responde solidariamente com a seguradora em casos de falha na prestação dos serviços ou descumprimento contratual.

Na hipótese dos autos, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, em solidariedade com a seguradora, porquanto participou diretamente da relação negocial, na qualidade de estipulante do seguro de vida em grupo, intermediando a contratação entre a seguradora e o segurado, bem como procedendo, mediante autorização, aos descontos dos prêmios em conta corrente de titularidade do segurado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o estipulante responde solidariamente quando sua atuação extrapola a mera formalidade contratual, sendo aplicável a teoria da aparência, notadamente em relações de consumo
.

À propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE POR SER MERO ESTIPULANTE - IMPERTINENTE - COOPERATIVA QUE PROCEDEU A INTERMEDIAÇÃO, CONTRATAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PRESTOU SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE TODA RELAÇÃO
CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. "1. Na hipótese, é justificável a aplicação da teoria da aparência, pois o consumidor, com base em engano plenamente justificável pelas circunstâncias do caso concreto, acreditava que a estipulante, em verdade, era a própria seguradora. 2. Estipulante que age como se fosse a própria seguradora, realizando a contratação, prestando todas as informações referentes ao contrato de seguro, recebendo a documentação do sinistro e comunicando sobre o indeferimento da indenização securitária
.
”
(
STJ – Quarta Turma -
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
-
REsp 1402101/RJ, julgado em 24/11/2015,
DJe
11/12/2015).

No caso concreto, tal compreensão se reforça pelo fato de que o logotipo do Banco do Brasil consta de toda a documentação relacionada ao seguro, inclusive na própria denominação do produto (“B
anco do
B
rasil
Seguros”), circunstância apta a induzir o consumidor médio à percepção de que a instituição financeira integrava diretamente a relação securitária
, restando incontroversa a responsabilidade solidária entre as requeridas.

Assim
,

REJEITO

a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo o Banco do Brasil S.A. no polo passivo da demanda, em solidariedade com a seguradora.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, na origem, trata-se de ação de cobrança fundada em contrato de seguro de vida em grupo, julgada parcialmente procedente, com condenação dos requeridos e remessa da apuração do valor devido à fase de cumprimento de sentença.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca dos limites e da forma de cumprimento da obrigação reconhecida na sentença, notadamente quanto à apuração do capital segurado individual no âmbito do seguro de vida em grupo, à destinação do capital na ausência de beneficiário indicado, à luz do art. 792 do Código Civil, bem como aos consectários legais fixados no
decisum
.

No tocante à apuração do capital segurado individual, a sentença consignou que o valor da indenização deveria ser definido em incidente de liquidação de sentença, sob o fundamento de que não teria sido demonstrada a quantidade de funcionários pertencentes à categoria na época do sinistro.

Todavia, conforme se extrai da apólice juntada aos autos (Id. 340452365), com vigência de 16/03/2018 a 17/03/2021, consta expressamente a informação de que a categoria contava com 03 (três) vidas seguradas, sendo o óbito ocorrido em 01/09/2018, portanto dentro do período de vigência contratual.

Inexistindo nos autos qualquer prova de alteração do número de vidas seguradas entre o início da vigência da apólice e a data do sinistro, tampouco impugnação específica quanto a esse dado, revela-se desnecessária a instauração de incidente de liquidação de sentença, porquanto o capital segurado individual é desde logo determinável, mediante simples operação aritmética, a partir do capital global contratado.

Desse modo, impõe-se o ajuste do
decisum
, para reconhecer que o capital segurado individual corresponde à divisão do capital global pelo número de três vidas seguradas
.

Quanto à destinação do capital segurado, a seguradora sustenta que, inexistindo beneficiário indicado na apólice e havendo herdeiros necessários do segurado, deve ser observada a regra prevista no art. 792 do Código Civil. De fato,
consta da manifestação juntada ao Id. 340450887,
que
a própria autora informou que o segurado
Luis
Carlos possuía duas filhas, de nomes Débora e Juliana. Diante desse quadro fático incontroverso, impõe-se a aplicação da regra prevista no art. 792 do Código Civil, segundo a qual, na ausência de beneficiário indicado, o capital segurado deve
ser pago por metade ao cônjuge ou companheira, observada a concorrência com os herdeiros necessários.

Assim,
a solução juridicamente adequada consiste em limitar o alcance da condenação, determinando que o pagamento do capital segurado individual, observe a regra do art. 792 do Código Civil,
de modo que
a condenação
seja
ajustada para
que seja reconhecido o direito da
autora ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) do capital segurado individual, nos termos da legislação de regência.

No tocante aos consectários legais, assiste razão parcial à seguradora.

Nos termos da Lei no 14.905/2024, que alterou os critérios legais de atualização

de valores decorrentes de condenação judicial, aplicam-se

os seguintes parâmetros:(i) para os valores devidos antes da vigência da nova lei, incidem INPC como índice de correção

monetária,

e juros de mora de 1% ao mês; (
ii
) para os valores vencidos após a entrada em vigor da nova lei, aplicam-se as regras contidas nos art. 389 e 406, § 1o, do Código Civil, com sua nova redação, incidindo o IPCA como índice de correção

monetária

e os juros

com base na taxa SELIC, descontado o IPCA.

Quanto ao termo inicial, a correção monetária deve ser a partir da data da

emissão da apólice vigente, quando ocorreu o sinistro, visto que houve renovações sucessivas.

O STJ tem posicionamento pacificado nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. OBSCURIDADE RECONHECIDA. ESCLARECIMENTO

NECESSÁRIO.

EMBARGOS

DECLARATÓRIOS

ACOLHIDOS. 1. Os embargos

de declaração

têm como objetivo sanar

eventual existência

de obscuridade,

contradição,

omissão

ou erro material

(CPC/2015, art. 1.022), de modo que é
inadmissível
sua oposição para rediscutir questões tratadas

e devidamente fundamentadas

na decisão

embargada,

já que não são cabíveis

para

provocar novo julgamento

da lide.

2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "Nos

contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a

indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento".

3. Na hipótese de renovações sucessivas do contrato de seguro, o termo inicial de

correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo

do sinistro. Precedentes.

4. Embargos de
declaração acolhidos com efeitos infringentes, para, esclarecendo o

acórdão

embargado,

dar parcial

provimento ao recurso especial
”
.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.701.862/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta

Turma,

julgado em 14/8/2023,
DJe
de 18/8/2023).

Nesse diapasão, o termo inicial da correção monetária deve ser a data de

renovação da apólice vigente à época do sinistro.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
para:
a)

reconhecer como determinável, desde logo, o capital segurado individual, mediante a divisão do capital global pelo número de 03 (três) vidas seguradas, conforme apólice vigente à época do sinistro;

b) ajustar a condenação quanto à destinação do capital segurado, para reconhecer o direito da autora ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) do capital segurado individual, nos termos do art. 792 do Código Civil;

c) adequar os consectários legais, fixando a correção monetária a partir da renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro, observados os critérios previstos na Lei no 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026